Tribunal: TJMT
Processo: 1019130-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019130-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO), ENGERON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.814.328/0001-77 (AGRAVANTE), B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.357.312/0001-64 (AGRAVADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÍVIDA - PLANILHA DE CÁLCULOS - ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

I- A decisão impugnada, não é terminativa, pois apenas corrigiu parte do cálculo apresentado pela agravante, nos moldes do art. 494, inciso I, do CPC/2015, sendo plenamente cabível o recurso de Agravo de Instrumento por se tratar de sentença já transitada em julgado e por ser a fase processual análoga ao à liquidação de sentença. Preliminar afastada.

II -
Em sede de cumprimento de sentença é cabível a atualização do débito principal já apurado na ação de conhecimento, até o adimplemento efetivo da dívida.

III- A cada atualização dos cálculos realizada pelo exequente, é cabível ao executado a apresentação de impugnação para sanar eventuais erros ou excessos contidos na planilha. Precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020